Tribunal: TJSP
Processo: 0028311-63.1300.8.26.0090
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Execução Fiscal. Reexame Necessário. Multas pelo Descumprimento de Obrigação Acessória do exercício de 2010. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, c.c. art. 803, I, ambos do CPC/2015, ante o reconhecimento de que, em razão do decidido quando do julgamento da ação anulatória de no 0126288-87.2007.8.26.0053, houve erro no lançamento

Ementa:
Execução Fiscal. Reexame Necessário. Multas pelo Descumprimento de Obrigação Acessória do exercício de 2010. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, c.c. art. 803, I, ambos do CPC/2015, ante o reconhecimento de que, em razão do decidido quando do julgamento da ação anulatória de no 0126288-87.2007.8.26.0053, houve erro no lançamento das multas aplicadas, não sendo possível a simples substituição da CDA para a correção. Ação anulatória que reconheceu a imunidade tributária da executada em relação às obrigações principais. Impossibilidade de aplicação das multas ora executadas, que não se aplicam àqueles que não são reconhecidos como contribuintes do imposto. Sentença mantida. Recurso Oficial conhecido e não provido.